Tribunal: TJDFT
Processo: 0004697-30.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004697-30.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO SOCIEDADE ANONIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, comprove ter requerido ao Juízo da Execução Fiscal a penhora dos valores devidos ao credor TERCON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, bem como junte aos autos a decisão sobre o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac